Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REGULARIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PREÇO. PRESUNÇÃO DE VERDADE ORIUNDA DA REVELIA. TEOR DAS RAZÕES RECURSAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não pode ser considerada nula citação realizada em conformidade com o artigo 248 do Código de Processo Civil.
II. Evidenciado o inadimplemento das parcelas do preço do imóvel pela presunção de verdade proveniente da revelia e pelas próprias razões da apelação interposta pelos réus, deve ser mantida a sentença condenatória.
III. Recurso conhecido e desprovido.